Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022303-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR - CPF: 621.195.911-72 (APELANTE), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZACARIAS LOPES GALVAO - CPF: 005.269.911-00 (APELADO), HILDO LOPES GALVAO - CPF: 062.122.121-04 (APELADO), IRACY GALVAO DE ARRUDA - CPF: 378.642.701-15 (APELADO), LILA GALVAO DE MATOS - CPF: 204.621.661-04 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELADO), VALI GALVÃO PASSIFICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião ordinária, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve, de fato, abandono da causa pelo autor, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

1
.
O art. 485, III, do Código de Processo Civil exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a inércia do autor por mais de 30 dias após intimação pessoal.

2.
No caso concreto, o autor apresentou manifestações nos autos dentro do prazo estabelecido, conforme registros processuais, mas suas petições não foram apreciadas pelo Juízo de origem.

3.
A existência de petição pendente de análise afasta a configuração do abandono da causa, pois o dever de impulsionar o feito, naquele momento, cabia ao Juízo.

4.
Jurisprudência consolidada reconhece que não se pode extinguir o processo por abandono quando há manifestação tempestiva do autor aguardando apreciação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
provido.

Tese de julgamento
:
A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a inércia do autor após intimação pessoal, sendo inviável quando há petição pendente de apreciação pelo Juízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, APL no 00018617620098110049, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.01.2018; TJ-PE, APELAÇÃO CÍVEL no 0001744-60.2018.8.17.2100, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR
, contra a sentença de ID
271334918
, proferida nos autos
da ação de usucapião ordinária,
pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis
, ajuizada
em desfavor de

ESPÓLIO DE ZACARIAS LOPES GALVÃO E MARIA ALVES DA SILVA
,

que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID 271334920, o apelante sustenta que o Juízo a quo extinguiu o feito sem apreciar sua manifestação contida no ID 271334917 (ID 181981619, na origem).

Aduz que não há que se falar em inércia da parte, uma vez que houve manifestação não apreciada pelo Juízo.

Com essas considerações, pugna pela anulação da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para seu regular prosseguimento, com a consequente apreciação da manifestação
pendente.

O Recurso é
tempestivo

e

isento de preparo
(ID
272101855
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR
interpôs recurso de apelação em face da sentença de ID 271334918, a qual, diante da inércia do autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o seguinte fundamento:

“(...)
VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR
, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do
ESPÓLIO DE ZACARIAS LOPES GALVÃO e MARIA ALVES DA SILVA
, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
:

Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada pessoalmente para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito.

É caso dos autos, onde a parte autora foi intimada a dar andamento no feito, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a certidão exarada nos autos.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo aforado
VALDIVIOS BELMIRO DE AGVUIAR
, desfavor de
ESPÓLIO DE ZACARIAS LOPES GALVÃO e MARIA ALVES DA SILVA
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com a r. sentença, o apelante pugna por sua anulação, sustentando que há manifestação de sua autoria pendente de apreciação pelo Magistrado singular.

Pois bem. Sem delongas, assiste razão ao apelante.

A r. sentença está fundamentada no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
. ”

Contudo, no caso, com a devida vênia, o abandono da causa não está configurado.

No ID 271334903, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção.

Por conseguinte, o autor se manifestou nos autos, conforme pode ser verificado no ID 271334905; porém, a petição não foi apreciada pelo Juízo
a quo
e, por um equívoco, foi anexada ao feito uma certidão para cientificar o decurso do prazo do autor (ID 271334909).

Novamente, foi determinada a intimação pessoal do autor (ID 271334910), que anexou nova petição nos autos, conforme pode ser verificado no ID 271334917.

No entanto, foi proferida sentença por inércia do autor, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 271334918).

Portanto, não há que se falar em abandono da causa, pois a existência de petição não apreciada revela que, naquele momento, o dever de impulsionar o feito não era do autor, mas sim do próprio Juízo.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEPÓSITO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE -
PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO. A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prév
ia intimação pessoal do autor (
AgRg
no REsp 1302160/DF).
No entanto, havendo petição do autor pendente de apreciação pelo Juízo, não se configura sua inércia, o que impede a extinção sem resolução de mérito.
”
(TJ-MT - APL: 00018617620098110049 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)
(
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/2015. DESCABIMENTO. PETIÇÃO PENDENTE DE
APRECIAÇÃO .
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
1 .
Não há que se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, quando há petição pendente de análise por parte do Magistrado de origem 2. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de abandono da causa, quando o compulsar dos autos revela a intenção da parte em dar prossecução ao feito.
”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0001744-60 .2018.8.17.2100, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do
Des .
Frederico Ricardo de Almeida Neves)
(
g.n
)

Assim sendo, a sentença objurgada deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIVOS BELMIRO DE AGUIAR
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação da manifestação pendente, com o consequente regular
prosseguiment
o do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025